Tribunal: TJDFT
Processo: 0001574-70.2016.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0001574-70.2016.8.07.0020 APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ, ADERLY GONZAGA DA SILVA APELADO: ADERLY GONZAGA DA SILVA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o mérito do RE 695.911/SP (Tema 492) e sua aplicação no caso em exame, no prazo de 10 dias. Após, retornem-se os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora